Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. COMBUSTÍVEL DIFERENTE DO UTILIZADO. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por afastar aplicação de legislação federal, qual seja, o dever de informação do prestador de serviço, preconizado no art. 14, CDC. No mérito, diante das provas colhidas, requer a procedência dos pedidos iniciais.
3. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência de fundamentação, tampouco afastamento de aplicação de legislação federal. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia dos autos reside na averiguação da responsabilidade da empresa ré, ora recorrida, pelo abastecimento de combustível equivocado no veículo do sogro do autor, o que lhe acarretou prejuízos financeiros.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. In casu, devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrida e o danos experimentado pelo consumidor, nos termos do art.14, §3o, CDC.
7. Os documentos colacionados aos autos, bem como a oitiva da testemunha (ID 13212312, pag.02), revelam que o autor, ao abastecer o veículo do seu sogro, parou na bomba de gasolina e solicitou que o carro fosse abastecido com aquele combustível. A despeito de constar a informação "diesel" na tampa do tanque de combustível do automóvel, atribuir ao frentista a responsabilidade de saber que o veículo era abastecido com diesel, consubstanciaria na aplicação da teoria do risco integral, atribuindo aos prestadores e fornecedores de serviço, a responsabilidade por todos os danos associados à sua atividade, o que, não se coaduna com o propósito da legislação consumerista.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).